Tribunal: TJDFT
Processo: 0715682-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0715682-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MDR COMERCIO DE CALCADOS E ROUPAS LTDA, DULCE SANTOS FERREIRA, MANOEL FERREIRA DA SILVA, MARIANE BALDEZ SANTOS FERREIRA D E C I S Ã O BANCO DO BRASIL S/A interpõe Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, objetivando a reforma da r. decisão que, em sede de execução de título extrajudicial já arquivada, indeferiu o pedido de consulta ao SISBAJUD com vista à localização de bens em nome dos ora agravados. Em síntese, o recorrente afirma que a r. decisão agravada vai de encontro a diversos princípios, especialmente o da efetividade processual. Ressalta as inovações do SISBAJUD frente ao BACENJUD, razão pela qual a anterior utilização deste não inviabilizaria a consulta àquele, sendo desnecessária, no seu entendimento, “a indicação inequívoca da existência de bens penhoráveis de propriedade do devedor, uma vez que não é possível condicionar o desarquivamento dos autos à indicação efetiva dos bens à penhora, até porque a execução tramita no interesse do credor”. Pontua o decurso de quase 8 (oito) anos desde a última consulta ao BACENJUD, o que conduziria a uma possível modificação da situação financeira dos recorridos. Colaciona jurisprudência que entende abonar a tese defendida. Requer, liminarmente, o deferimento do pedido de consulta ao SISBAJUD e, no mérito, a confirmação da liminar. Preparo regular (ID 35372028 e 35372026). É o relato do necessário. Decido. O caso em tela revela em tese cabível o recurso em apreço, por devolver a exame decisão proferida em processo de execução (art. 1.015, parágrafo único, CPC), sendo certo, ademais, incumbir ao relator apreciar o pedido de tutela provisória recursal (art. 932, II, CPC). O fundamento desse pedido tanto pode ser a urgência (art. 300, CPC) quanto a evidência (art. 311, CPC). No primeiro caso, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa (...) se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, CPC). Tratando-se, porém, “de decisão de conteúdo negativo – ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida –, o pedido de efeito suspensivo será inútil”[1], razão por que incumbe à parte, nesse caso, requerer tutela de natureza cautelar ou antecipada, a fim de obter, liminarmente, o que lhe foi negado em primeiro grau de jurisdição. Cabe ao agravante, nesse contexto, demonstrar o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar da tutela requerida. Em que pese o esforço argumentativo do agravante, todas as suas alegações constituem matéria de mérito, a ser oportunamente analisada. Inexiste, com efeito, qualquer circunstância apta a justificar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, acaso mantida, por ora, a r. decisão recorrida, mormente diante da informação de que a última busca patrimonial dos devedores fora realizada há mais de 7 (sete) anos. O exercício do contraditório, antes da eventual reforma do pronunciamento judicial de primeira instância é, portanto, a medida mais adequada, a fim, inclusive, de possibilitar que a parte contrária traga aos autos outras alegações ou elementos de prova que entenda convenientes ao deslinde da controvérsia. Ante o exposto, indefiro a tutela recursal liminarmente pleiteada. Aos agravados. P.I. [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Jus Podivm, 2017, 2a Ed., p. 1743. Carmelita Brasil Relatora